Tribunal: TJDFT
Processo: 0706251-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706251-81.2024.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO O apelante-réu, em suas razões recursais, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contudo, conforme se extrai dos autos, o pedido já havia sido formulado perante o Juízo de origem, tendo sido indeferido (id. 74421703). Ressalte-se que não houve interposição de recurso da referida decisão, operando-se, portanto, a preclusão. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, intime-se o apelante-réu para efetuar o preparo do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Após o decurso do prazo, voltem os autos conclusos. Brasília - DF, 11 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora